Tribunal: TCU
Processo: 005.334/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de irregularidades na gestão na dispensação de medicamentos no âmbito pelo Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de aplicação irregular de recursos repassados à Drogaria Suprema Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Carla Vanessa de Souza Tenório (CPF XXX.248.291-XX) do rol de responsáveis cadastrados no processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Suprema Ltda. e de Cláudia Breves; 9.3. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 27,54 23/11/2011 23,37 9/12/2011 139,34 9/12/2011 134,24 30/12/2011 13,77 30/12/2011 173,37 30/12/2011 633,38 8/2/2012 41,31 8/2/2012 956,44 12/3/2012 1.232,72 27/3/2012 37,77 27/3/2012 393,25 27/4/2012 891,30 26/7/2012 3.048,00 23/8/2012 27,46 31/5/2013 303,96 13/6/2012 3.156,00 10/9/2012 565,80 11/10/2012 3.202,40 9/11/2012 829,50 18/12/2012 135,60 31/12/2012 326,40 7/3/2013 730,50 14/3/2013 2.370,56 8/5/2013 1.994,10 31/5/2013 2.880,20 4/6/2013 3.844,96 28/6/2013 80,69 28/6/2013 19,20 28/6/2013 2.972,00 2/9/2013 247,86 2/9/2013 179,01 1/10/2013 3.512,60 2/10/2013 4.533,50 31/7/2013 12.112,80 12/11/2013 841,59 12/11/2013 22.414,30 6/12/2013 1.471,77 6/12/2013 27,00 30/12/2013 8,40 30/12/2013 19.043,90 30/12/2013 918,54 30/12/2013 21.110,60 7/2/2014 1.427,22 7/2/2014 2,40 31/3/2014 24.542,80 31/3/2014 1.649,16 31/3/2014 1.539,00 9/4/2014 20.103,50 16/4/2014 2.546,64 13/5/2014 7,02 13/5/2014 36.389,10 30/5/2014 35.842,00 2/6/2014 2.519,10 6/6/2014 33.835,20 4/7/2014 2.436,48 4/7/2014 38.905,80 31/7/2014 3.780,27 1/8/2014 41.427,50 9/9/2014 4.821,12 9/9/2014 7,02 9/9/2014 4,80 9/9/2014 16.790,20 2/10/2014 2.783,16 3/10/2014 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis.